Tribunal: TJBA
Processo: 0700012-23.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700012-23.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEONARDO SOUZA FREITAS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. APREENSÃO DAS DROGAS EM VIA PÚBLICA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES UNÍSSONOS E HARMÔNICOS. LEGALIDADE DO FLAGRANTE E DA PROVA COLHIDA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVADA A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo a quo, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado formulada na denúncia para condenar o réu nas penas do artigo 33, §4º, da Lei de 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, em regime aberto, substituída por restritiva de direito. 2. Em relação ao pedido de reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes da inviolabilidade de domicílio e do seu desentranhamento, vê-se que o pleito defensivo preliminar não merece prosperar. Nesse sentido, extrai-se que o édito condenatório se baseou nos depoimentos dos policiais, que foram uníssonos em afirmar que o réu estava na rua e apresentou comportamento suspeito ao avistar os policiais, que conseguiram abordá-lo ainda em via pública, sem entrar em seu domicílio, e apreenderam os entorpecentes e os demais materiais descritos na exordial. 3. No mérito, diante da comprovação da autoria e materialidade delitiva, resta incabível o pleito absolutório, em virtude dos depoimentos dos policiais, do laudo pericial e do auto de exibição e apreensão. 4. Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo interposto. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0700012-23.2021.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como apelante LEONARDO SOUZA FREITAS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 5